Tribunal: TJES
Processo: 5004182-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004182-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELISETE MARIA ALTOE
AGRAVADO: ADEMIR NUNES PODESTA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004182-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DELISETE MARIA ALTOE

AGRAVADO: ADEMIR NUNES PODESTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DELISETE MARIA ALTOÉ em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, (id 1483440) que deferiu o pedido de despejo formulado pelo Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em síntese, (a) a ausência de prestação de caução para o deferimento do despejo liminar, na forma do § 1º, do art. 59, da Lei de Locações (Lei Federal nº. 8.245/1991); (b) a situação de pandemia que a sociedade tem vivido atualmente, que tem impactado, sobremaneira, as atividades comerciais desde o ano passado; (c) o Agravado estaria cobrando da Agravante valores até três vezes mais do que o consumo de água efetivamente utilizado na atividade comercial e (d) possui direito à renovação do aluguel.

Pela decisão id 1488929 foi indeferida a tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1564396) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DELISETE MARIA ALTOÉ em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, (id 1483440) que deferiu o pedido de despejo formulado pelo Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em síntese, (a) a ausência de prestação de caução para o deferimento do despejo liminar, na forma do § 1º, do art. 59, da Lei de Locações (Lei Federal nº. 8.245/1991); (b) a situação de pandemia que a sociedade tem vivido atualmente, que tem impactado, sobremaneira, as atividades comerciais desde o ano passado; (c) o Agravado estaria cobrando da Agravante valores até três vezes mais do que o consumo de água efetivamente utilizado na atividade comercial e (d) possui direito à renovação do aluguel.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem cuidar-se de contrato de locação com fins comerciais, em que, segundo narrado na petição inicial, a Agravante, após diversos meses realizando pagamentos impontuais dos aluguéis, encontra-se inadimplente, o que levou ao pedido de despejo por não terem as partes chegado a um entendimento.

Inicialmente, alega a Agravante a ausência de prestação de caução para o deferimento do despejo liminar, na forma do § 1º, do art. 59, da Lei de Locações (Lei Federal nº. 8.245/1991).

Quanto a este tocante, registro que embora haja previsão expressa de garantia contratual, o que, em princípio, representaria óbice ao deferimento da medida liminar segundo a previsão legal, os cálculos apresentados pelo Agravado demonstram a ocorrência do seu exaurimento (da garantia) pelos débitos locativos pretéritos, situação que autoriza o deferimento da medida.

Ademais, tem sido admitido o deferimento da medida liminar com fundamento nos requisitos legais exigidos no art. 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela provisória de urgência, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos no
art. 59, da Lei de Locações (Lei Federal nº. 8.245/1991), os quais não são taxativos,
aliás, como fez o MM. Juiz de Direito
a quo
.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0028964-35.2019.8.08.0035 (035199008901) do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLEMENTO CAUÇÃO DESNECESSIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL DA AUTORA AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Os elementos coligidos nos autos demonstram a existência da dívida do locatário. A locadora, ora agravada, vem suportando prejuízos há meses em razão da inadimplência do agravante, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato.

2 - As hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não são taxativas, possibilitando o deferimento da medida de despejo nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

3 - Com efeito, as peculiaridades do caso em testilha, a exemplo da falta de pagamento dos alugueis e das despesas do imóvel (energia, IPTU), bem como a existência de Boletim de Ocorrência relatando a existência de gato de energia e adversidades entre as partes, recomendam o deferimento da liminar vindicada consoante os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, minorando excepcionalmente as exigências do art. 59, §1º da Lei 8.245/1991, notadamente a exigência da caução (eis que a locadora está sob o pálio da assistência gratuita).

4 É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94) quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000112, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017).

5 Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008901, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Não descuido, igualmente, das relevantes considerações tecidas pela Agravante acerca da excepcional situação de pandemia que a sociedade tem vivido atualmente, que tem impactado, sobremaneira, as atividades comerciais desde o ano passado, o que impõe cautela na determinação de decisões liminares de despejo, sobretudo de locações comerciais.

Não se pode desconsiderar, contudo, que, na realização de tal ponderação, há de se atentar para que, no intuito de se buscar o equilíbrio das bases econômicas do contrato, não se imponha gravame insuportável ou mesmo prejuízo irreparável a uma parte em detrimento do favorecimento desproporcional à outra.

No caso vertente, observa-se do relato da própria Agravante que esta vem inadimplindo os valores dos aluguéis desde Maio de 2020, tendo realizado pagamentos a menor em prejuízo do Agravado. Conquanto faça, nesta oportunidade, depósito dos valores que considera incontroversos, fê-lo sem considerar as atualizações e encargos contratuais incidentes na hipótese, o que não permite considerar terem sido realizados de forma integral.

A Lei Federal nº. 8.245/1993 dispõe que a purga da mora na ação de despejo deve abranger não apenas o valor do principal, mas também as despesas acessórias previstas no contrato, o que deve ser levado em consideração também para a quitação do débito proposto extrajudicialmente, salvo convenção das partes em contrário.

Neste sentido:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

Registre-se que a própria Agravante relata estar inadimplente quanto aos valores de água e IPTU. Quanto a tais despesas, aduz que o imóvel do Agravado abrange, além do comércio da Agravante, duas residências na parte superior, de modo que os valores de IPTU e água seriam rateadas entre os respectivos inquilinos, mas que o Agravado estaria cobrando da Agravante valores até três vezes mais do que o consumo efetivo da atividade comercial da Agravante, sem justificar ou comprovar o aumento.

Em que pese a alegação, a Agravante limita-se a abster-se de pagar os valores relativos ao IPTU e consumo de água, sequer se dispondo a depositar, a título de boa-fé e a fim de afastar a mora, o valor que considera incontroverso, o que poderia ser feito levando em consideração, por exemplo, os últimos valores efetivamente pagos ou mesmo a média dos últimos 12 meses.

Por fim, e principalmente, observa-se da leitura do instrumento contratual celebrado entre as partes (id 1483459) que a locação foi contratada com prazo de vigência de 1 (um) ano (Cláusula Terceira), tendo se encerrado em 16.11.2020.

Como consignado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão agravada, a locatária e os respectivos fiadores foram formalmente notificados da ausência de interesse do locador na manutenção do contrato.

Deste modo, tendo-se encerrado o prazo de locação e devidamente notificados os locatários, a purgação do valor devido, ainda que em seu montante integral, não possuiria o condão de impor ao Agravado a renovação da locação.

Não descuido da alegação da Agravante relativa ao suposto direito de renovação compulsória do contrato de aluguel. Quanto a este tocante, argumenta que o contrato de locação existe, verbalmente, desde 2001, mas que as partes só formalizaram a avença por escrito em 2019.

Considerando a própria alegação da Agravante, não se vislumbra a verossimilhança do direito alegado, porquanto o primeiro requisito necessário para a postulação de renovação compulsória é justamente a existência de contrato escrito e por prazo determinado (art. 51, I, da Lei 8.245/1991 - Lei de Locação).

Deste modo, a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

***

021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)

Acompanhar

027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal):

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada, que versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto por
DELISETE MARIA ALTOE
em razão da r. decisão proferida nos autos da “ação de despejo c/c cobrança e dano moral” proposta contra ela por
ADEMIR NUNES PODESTA
,
que deferiu o pedido liminar de despejo da agravante do imóvel objeto da demanda originária.

O eminente relator – Desembargador Annibal de Rezenda Lima – proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

O culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o voto de relatoria.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

É importante destacar que o oferecimento de caução para fins de deferimento da liminar de despejo sofreu mitigação pela jurisprudência pátria, notadamente quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do atual Código de Processo Civil, a saber,
periculum in mora
e
fumus boni iuris.
Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO SUPERIOR A 3 MESES DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO DE DESABAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações). II -
Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 24179000195). III - Justifica-se, ademais, o despejo, na medida em que a Defesa Civil em laudo acostado aos autos, fundamentadamente impõe a interdição do imóvel, com expressa menção a risco à integridade física e até a vida de seus ocupantes, além do manifesto risco patrimonial. (art. 9º, IV Lei Inquilinato) IV - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000144, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

_______

(...) 4
É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94) quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000112, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017). 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008901, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Destarte, ao contrário do que alegado no presente recurso, a prestação de caução não é
condição sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência na ação de despejo.

Em relação aos demais pontos enfrentados no recurso, destaco que após cotejar as razões recursais (id 1483428), as contrarrazões (id 1564395) e a respeitável decisão recorrida (cópia no id 1483440) não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pelo eminente senhor relator.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004182-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DELISETE MARIA ALTOE

AGRAVADO: ADEMIR NUNES PODESTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE D
ESPEJO

–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DISPENSA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PREVISTOS NA LEI DE LOCAÇÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

A jurisprudência é firme em admitir

a ordem de despejo quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil,
i
ndependentemente da
observância do rol
previsto no
Art. 59, § 1º, da Lei
Federal
n.º 8.245/
19
9
1
),
que não é taxativo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante DELISETE MARIA ALTOE e Agravado ADEMIR NUNES PODESTA .

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.